Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712326-85.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYARA DUQUES MASCARENHAS ALBERTI APELADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela Impetrante, MAYARA DUQUES MASCARENHAS ALBERTI, em face da sentença de ID 69484300, que denegou a segurança, nos seguintes termos: FUNDAMENTAÇÃO Fase de avaliação psicológica A parte Impetrante insurge-se contra reprovação em teste psicotécnico do concurso público para o cargo de Médica do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS), regido pelo edital de no. 33/2023-DGP/PMD (ID 201897015). Conforme laudo ID 201897030 (pág. 04), a autora foi considerada inapta para o cargo por não ter atingido os parâmetros esperados em 3 (três) das 11 (onze) características avaliadas pela banca examinadora. Verifica-se que a autora não alcançou o percentil esperado nas características relacionadas ao controle emocional, a ansiedade e a proatividade (ID 20189703- pág. 03). O Item 14 do edital prevê fase de avaliação psicológica, de caráter eliminatório (ID 201897015 – pág. 08). No referido item, constam os parâmetros apontados no laudo psicológico ID 201897030 (pág. 03) e a previsão de reprovação no caso de não atingimento do percentil mínimo em três parâmetro. Cada um dos parâmetros foi devidamente descrito na tabela inserida no item 14.2 do edital, denominada “descritivo de perfil profissiográfico” (ID (ID 201897015 – pág. 08). Validade da avaliação psicológica É de se ver que a validade da avaliação psicológica em concurso público está sujeita ao preenchimento dos seguintes requisitos básicos, a saber: previsão legal, avaliação mediante critérios objetivos e previamente definidos e a possibilidade de impugnação do resultado mediante recurso. Previsão legal No tocante ao primeiro requisito, constata-se devidamente preenchido, tendo em vista a previsão contida no art. 4o, parágrafo único, III, da Lei Distrital 3669/2005. Assim, resta autorizada a submissão dos candidatos a testes psicológicos para aferição da plena capacidade para o exercício da função. Possibilidade de recurso Quanto à possibilidade de impugnação da decisão por meio de recurso, o edital traz regra expressa que prevê a recorribilidade do resultado da avaliação psicológica (item. 14.13.1 – ID 201897015 – pág. 09); assegura ao candidato, ainda, acesso às razões que determinaram sua inaptidão (item 14.14, “a” – ID 201897015 – pág. 09). Nesses termos, verifica-se atendido regularmente o requisito sobre a possibilidade de impugnação do resultado da fase de avaliação psicológica. Critérios objetivos No que se refere à objetividade dos critérios de avaliação, também não se vislumbra ilegalidade no exame. O edital normativo destacou de forma clara as regras da fase de aptidão psicológica, com a indicação do perfil profissiográfico exigido dos candidatos, do mapeamento de competências e das características a serem avaliadas, com os respectivos parâmetros esperados (Item 14 – ID 201897015, págs. 08 e 09). Nesse quadro, considerando todo o complexo normativo definido no Edital, afigura-se claramente atendido o requisito sobre a definição de critérios objetivos de avaliação psicológica. Decisões administrativas A candidata alega que a decisão de rejeição do recurso administrativo não apresentou argumentos técnicos e científicos; e que a decisão que a eliminou do certame carece de clareza e objetividade. Sem razão a impetrante. A decisão que excluiu a parte autora foi devidamente fundamentada por meio do Laudo Psicológico ID 201897030, no qual foi descrito cada um dos critérios exigidos para aprovação na fase de avaliação psicológica. Além disso, o recurso apresentado pela impetrante/candidata foi rejeitado por meio de decisão devidamente fundamentada e subscrita por três psicólogos (ID 205034635). Falhas na organização Alega parte impetrante que o resultado do teste foi prejudicado por falhas na organização. Não há nos autos qualquer evidência de conduta da banca examinadora que tenha prejudicado a candidata. Pelo contrário, os elementos probatórios demonstram que a autora se submeteu ao teste psicológico de forma regular, a exemplo dos demais candidatos; no entanto, não obteve a pontuação mínima para aprovação. Contraditório e ampla defesa A impetrada alega que a falta de transparência dificultou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Conforme já esclarecido, os requisitos para aprovação na fase de avaliação psicológica foram devidamente transcritos no edital do certame e reproduzidos no laudo psicológico que embasou a exclusão da candidata do certame. Além disso, a autora apresentou recurso administrativo da decisão que a eliminou do certame; o qual foi devidamente analisado. Assim, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Atividades anteriores Com a juntada dos documentos ID 201897036, a impetrante defende a reintegração ao certame por meio da tese de que possui histórico de disciplina e adaptação a diversos ambientes de trabalho. Não se olvida que a impetrante possui histórico de estudos na área médica, conforme demonstrado pela documentação juntada nos autos (ID 201897036). Entretanto, isso não é suficiente para a anulação do teste psicológico, já que a avaliação se restringe a análise feita exclusivamente pelos psicólogos contratados pela banca examinadora. A propósito, a reprovação em questão não significa a impossibilidade de ingresso da autora em futuros certames, pois demonstra tão somente a inaptidão da candidata no momento da realização do teste; conforme esclarecido no item 14.4.3 do Edital (ID 201897015 – pág. 8), que diz o seguinte: 14.4.3 A não recomendação do candidato na avaliação psicológica não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido. Limite do Poder Judiciário Por fim, destaca-se que não cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios de avaliação definidos pela banca examinadora, cabendo o controle apenas nas hipóteses restritas de ilegalidade manifesta, o que não se vislumbra no caso. A respeito da questão, o e. STF, em julgamento de Repercussão Geral - Tema 485, fixou tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Com isso, a improcedência do pedido é a medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para denegar a segurança. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Sem custas, ante a isenção do Poder Público. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12016/2009). Após o trânsito em julgado, nada requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Nas razões do recurso, a Apelante reitera o pedido de concessão de medida liminar outrora negado (ID 69484286), sob a justificativa de que caso o certame seja homologado antes do julgamento definitivo do recurso de apelação, a Apelante será excluída de maneira definitiva, independentemente da decisão judicial posterior que venha a reconhecer a nulidade de sua reprovação no exame psicotécnico. Aponta como “fumus boni iuris” a violação dos princípios constitucionais da legalidade, publicidade e transparência, bem como a ausência de critérios objetivos na avaliação psicotécnica. DECIDO. No apelo, a parte Recorrente pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para assegurar a continuidade da Apelante nas etapas subsequentes do concurso público até o julgamento final deste recurso, a fim de evitar prejuízo irreparável e garantir a efetividade da decisão judicial. Antes de prosseguir, é importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Destaca-se a objetividade da instrução processual, nada que dependa de apuração acurada e extensiva judicial ou administrativa, bem como investigação ou análise de divergências interpessoais. A prova há de ser pré-constituída. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Importante ressaltar que uma vez proferida a sentença, a cognição se deu de forma ampla ou plena, não se tratando mais de ato judicial de cognição superficial, característico das tutelas de urgência e outras medidas de caráter liminar. Assim, para que se verifique o requisito de “probabilidade de provimento do recurso”, deve estar caracterizada de forma contundente a relevante fundamentação, o que não é caso do presente feito. A parte Impetrante, ora Apelante, repisa os argumentos que foram devidamente analisados pela sentença. Há de se ressaltar ainda que esta Relatoria, em sede de agravo de instrumento n. 0731968-98.2024.8.07.0000, indeferiu a concessão de efeito suspensivo, vez que, na ocasião não restou demonstrada “a probabilidade de provimento do recurso, isso porque conforme análise dos documentos anexados na presente demanda, não se demostra nessa cognição sumária, que o exame de psicotécnico ocorreu as nulidades apontadas”. Assim, no caso em apreço, não vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, previstos no art. 300, do CPC (a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), vez que afastada a probabilidade do direito, pois, a priori, não foram apresentados documentos ou fatos capazes de demover as conclusões expostas na sentença. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 13 de março de 2025 10:08:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador